Tribunal: TJSP
Processo: 2259293-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Títulos de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Duplicatas. Títulos apontados a protesto por terceiro, que os recebeu por meio de endosso-translativo. Hipótese de litisconsórcio passivo necessário e unitário. Decisão agravada que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação à sacadora, por impertinência subjetiva.Erro de procedimento.Manutenção

Ementa:
Títulos de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Duplicatas. Títulos apontados a protesto por terceiro, que os recebeu por meio de endosso-translativo. Hipótese de litisconsórcio passivo necessário e unitário. Decisão agravada que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação à sacadora, por impertinência subjetiva.Erro de procedimento.Manutenção da sacadora no polo passivo da ação.
A duplicata é título de crédito causal. Sendo assim, para sua desconstituição é necessário que a sacadora do título e todos os demais que compuseram a cadeia de endossos-translativos e cessões integrem o polo passivo da ação. Trata-se de litisconsórcio necessário e unitário, porque a decisão será idêntica para todos, porquanto, anuladas as duplicatas, os efeitos da decisão deverão ser os mesmos para todos os envolvidos na relação jurídica.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259293-82.2020.8.26.0000 - Comarca de Bauru
Registro: 2021.0000033112
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2259293-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que
é agravante COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ASSOCIAÇÃO
DA REGIÃO CENTRO OESTE PAULISTA - SICREDI, é agravada
AMÉLIA RODRIGUES PADOVINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259293-82.2020.8.26.0000 - Comarca de Bauru
Voto no 25.951
Agravo de Instrumento no2259293-82.2020.8.26.0000
Comarca de Bauru / 4a Vara Cível
Juiz(a): João Augusto Garcia
Agravante(s): Cooperativa de Crédito de Livre Associação da Região Cento Oeste
Paulista
Agravado(a)(s): Amélia Rodrigues Padovini
TÍTULOS
DE
CRÉDITO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. REPARAÇÃO DE DANOS.
DUPLICATAS. TÍTULOS APONTADOS A PROTESTO POR
TERCEIRO, QUE OS RECEBEU POR MEIO DE ENDOSSO-
TRANSLATIVO. HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO E UNITÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE
EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM
RELAÇÃO
À
SACADORA,
POR
IMPERTINÊNCIA
SUBJETIVA.ERRO DE PROCEDIMENTO.MANUTENÇÃO DA
SACADORA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO.
A duplicata é título de crédito causal. Sendo assim, para sua
desconstituição é necessário que a sacadora do título e todos os
demais que compuseram a cadeia de endossos-translativos e
cessões integrem o polo passivo da ação. Trata-se de
litisconsórcio necessário e unitário, porque a decisão será
idêntica para todos, porquanto, anuladas as duplicatas, os
efeitos da decisão deverão ser os mesmos para todos os
envolvidos na relação jurídica.
Agravo provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação declaratória de
inexistência de débito c.c. reparação de danos que AMÉLIA RODRIGUES
PADOVINI move em face de BANCO COOPERATIVA SICREDI S/A, COOPERATIVA
DE CRÉDITO DE LIVRE ASSOCIAÇÃO DA REGIÃO CENTO OESTE PAULISTAeJ. M.
JÚNIOR EMPREENDIMENTOS ME., extinguiu o processo sem resolução do
mérito em relação aos corréus BANCO COOPERATIVA SICREDI S/AeJ. M. JÚNIOR
EMPREENDIMENTOS ME., por impertinência subjetiva.
A autora narra na inicial (e em sua emenda de pp. 32/33) que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259293-82.2020.8.26.0000 - Comarca de Bauru
surpreendida com o apontamento de três duplicatas a protesto, sacadas
contra si pela corré J. M. JÚNIOR EMPREENDIMENTOS ME.. As cártulas foram
endossadas a favor da corré COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ASSOCIAÇÃO
DA REGIÃO CENTO OESTE PAULISTA, e apresentadas pelo corréu BANCO
COOPERATIVA SICREDI S/A. Diz que não manifestou vontade para a formação
do negócio jurídico subjacente ao saque das duplicatas. Pede a declaração
de inexistência do débito estampado nas cártulas e a condenação dos réus à
reparação do dano moral suportado em decorrência do protesto indevido.
Ao receber a petição inicial, o nobre magistrado a quo
entendeu que os corréus BANCO COOPERATIVA SICREDI S/A e J. M. JÚNIOR
EMPREENDIMENTOS MEnão ostenta legitimidade para figurar no polo passivo
da lide, porquanto atuam na relação jurídica apenas e tão-somente como
apresentante e endossante, de forma que o manejo de ação declaratória de
inexistência de vínculo jurídico negocialc.c. reparação de danos em relação
a esses réus se mostra inadequado e incabível. Assim, extinguiu o processo
sem resolução do mérito em relação aos corréus BANCO COOPERATIVA
SICREDI S/AeJ. M. JÚNIOR EMPREENDIMENTOS ME., por impertinência subjetiva.
Inconformada, a corré COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE
ASSOCIAÇÃO DA REGIÃO CENTO OESTE PAULISTA recorre. Alega, em suma,
que: (a) a endossante é a emitente das duplicatas mercantis e,portanto, é a
única que pode provar a validade e regularidade dos títulos de créditoe,
especialmente, que deve responder por eventual protesto indevido; (b)
cuida-se de litisconsórcio necessário; e (c) a emitente está obrigada por lei
e pelocontrato a ressarcir a endossatária em eventual e improvável
constatação dequaisquer vícios na duplicata mercantil, o que torna
inexorável a necessidade daempresa J. M. EMPREENDIMENTOS LTDA participar
do processo;. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r. decisão
agravada.
O recurso foi recebido com atribuição de efeito suspensivo.
Sem contraminuta.
É o relatório do essencial.
2. O recurso comporta provimento.
A pretensão da autora é a declaração de inexistência do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259293-82.2020.8.26.0000 - Comarca de Bauru
estampadonas duplicatas sacadas contra si pela corré J. M. JÚNIOR
EMPREENDIMENTOS ME, bem como a reparação do dano moral decorrente do
indevido protesto dos títulos.
Pois bem.
As duplicatas foram transmitidas àcorré COOPERATIVA DE
CRÉDITO DE LIVRE ASSOCIAÇÃO DA REGIÃO CENTO OESTE PAULISTApor meio de
endosso-translativo.
Como é cediço, o endosso-translativo se caracteriza pela
transmissão da propriedade do título ao endossatário. Há transmissão do
próprio crédito, diferentemente do que ocorre no caso do endosso-
mandato.
Por isso, ao adquirir o título, o endossatário se legitima a
figurar no polo passivo da demanda.
Nos termos da Lei 5.747/68, a duplicata é título de crédito
causal. Sendo assim, para sua desconstituição é necessário que a sacadora
do título e todos os demais que compuseram a cadeia de endossos e cessões
componham a ação. Trata-se de litisconsórcio necessário e unitário, porque
a decisão será idêntica para todos, porquanto, anuladas as duplicatas, os
efeitos da decisão deverão ser os mesmos para todos os envolvidos na
relação jurídica.
Nesse sentido:
“O endossatário que levou o título a protesto é litisconsorte passivo
necessário na ação de anulação de título de crédito, movida pelo sacado
contra o sacador, porque, se o título for anulado, perderá o direito de
regresso contra o sacado (Bol. AASP 1.870/344)” (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão e José Roberto
F. Gouvêa Saraiva, 42a edição, nota 3d ao artigo 47, p. 175).
“Títulos de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização. Duplicata. Título apontado a protesto por terceiro, que o
recebeu por meio de endosso-translativo. Ação ajuizada apenas em face
da sacadora. Hipótese de litisconsórcio passivo necessário e unitário.
Anulação da sentença, para inclusão da instituição financeira endossatária
no polo passivo da ação. A duplicata é título de crédito causal. Sendo
assim, para sua desconstituição é necessário que a sacadora do título e
todos os demais que compuseram a cadeia de endossos-translativos e
cessões integrem o polo passivo da ação. Trata-se de litisconsórcio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259293-82.2020.8.26.0000 - Comarca de Bauru
necessário e unitário, porque a decisão será idêntica para todos,
porquanto, anulada a duplicata, os efeitos da decisão deverão ser os
mesmos para todos os envolvidos na relação jurídica. Apelação não
conhecida. Sentença anulada de ofício, com determinação.” (TJSP; Ap.
no
1006374-63.2015.8.26.0010;
Rel.
Des. SANDRA GALHARDO
ESTEVES; j. em 31/05/2017).
No mesmo sentido: TJSP; Ap. no 1004105-95.2016.8.26.0566; Rel.
Des. SANDRA GALHARDO ESTEVES; j. em 21/06/2017.
3. Em face do exposto,dá-se provimento ao agravo, paracassar
a extinção anômala do processo em relação à corré J. M. JÚNIOR
EMPREENDIMENTOS ME., que deverá permanecer no polo passivo da ação,
por se tratar de litisconsórcio necessário unitário.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.